Tribunal: STF
Processo: ARE 1525480
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VERIFICAÇÃO DO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APÓS 24 MESES DE LICENÇA. PERÍCIA APÓS EC 103/2019. NORMA OBSERVADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 



    1. Remessa necessária e de apelação interposta pela Ré em face de sentença que julgou procedente o pedido para ‘afastar a aplicação artigo 26 § 2º da EC 103/2019, nos cálculos dos proventos de inatividade da autora, e condenar a ré a fixar os cálculos da sua aposentadoria, promovendo as devidas alterações em seus assentamentos funcionais, com base artigo 186, I, §1º da Lei 8.112/1990 c/c com artigo 40, I da Constituição Federal e artigo 6º-A da EC 41/2003, pagando-lhe as parcelas vencidas e vincendas’. 



    2. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato e será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do art. 188, caput e §1º, da Lei 8.112/1990. 



    3. O fato de a aposentadoria por invalidez ser precedida de licença para tratamento de saúde não significa uma declaração compulsória de aposentadoria caso o afastamento seja superior a 24 (vinte e quatro) meses. Ao contrário, é imprescindível que se ateste que o servidor não tenha condições de reassumir o cargo ou ser readaptado. 



    4. No caso, a Apelada obteve licença para tratamento de saúde de forma ininterrupta de 09/11/2017 até 26/02/2020. No dia 04/12/2019 foi realizado exame pericial e constatou-se que a servidora era portadora, naquele momento, ‘de doença invalidante, especificada no $ 1° do artigo 186 da Lei 8112/90, que o incapacita para o desempenho das atribuições do cargo, sendo impossível a aplicação do artigo 24 da Lei 8112/90’. 



    5. Portanto, a servidora cumpriu os requisitos para a aposentadoria por invalidez em 04/12/2019, ocasião em que estava em vigor a Emenda Constitucional n. 103/2019, publicada em 13/11/2019. 



    6. Nesse sentido, a concessão da aposentadoria da Autora pela PORTARIA HFB N. 86, DE 22 DE MARÇO DE 2021, ‘com fundamento no artigo 10, § 1º, inciso II da Emenda Constitucional n. 103/2019, com proventos correspondente a 60% (sessenta por cento) da média aritmética, calculados com base no artigo 26, § 2º e as demais vantagens do cargo a que faz jus’, está de acordo com a Constituição Federal. 



    7. Remessa necessária e apelação providas” (fl. 3, e-doc. 198).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de preparo recursal (e-doc. 230). 



    4. A agravante alega que o julgado recorrido, “sob a fundamentação de que a Recorrente apenas teria preenchido os requisitos quando submetida a perícia que atestou sua incapacidade em 04/12/2019, após a publicação da EC 103/2019, desconsiderando que a Recorrente vinha, ininterruptamente, afastada por moléstia descrita no § 1º do art. 186 da Lei 8.112/90, por período superior a 24 ( vinte quatro) meses – por doença incurável e progressiva, cujos laudos de incapacidade laborativa total se repetiam ininterruptamente, durante esse lapso temporal - nos termos do § 1º do art. 188 do citado diploma legal, proferiu decisão que afronta o art. 5º, inc. XXXVI da CRFB/88, o art. 3º da EC 109/2019, bem como a posição consolidada na sumula 359 deste E. Supremo Tribunal” (fl. 5, e-doc. 241). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 40 da Constituição da República. 



    5. Em 6.12.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal acolheu os argumentos da parte para reconsiderar a decisão agravada quanto à ausência de preparo recursal e julgou prejudicado o agravo interno (e-doc. 260).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “O fato de a aposentadoria por invalidez ser precedida de licença para tratamento de saúde não significa uma declaração compulsória de aposentadoria caso o afastamento seja superior a 24 (vinte e quatro) meses. Ao contrário, é imprescindível que se ateste que o servidor não tenha condições de reassumir o cargo ou ser readaptado.



    No caso, a Apelada obteve licença para tratamento de saúde de forma ininterrupta de 09/11/2017 até 26/02/2020, conforme se observa do evento 35, OUT3, fl. 1: (...).



    No dia 04/12/2019 foi realizado exame pericial e constatou-se que a servidora era portadora, naquele momento, ‘de doença invalidante, especificada no $ 1º do artigo 186 da Lei 8112/90, que o incapacita para o desempenho das atribuições do cargo, sendo impossível a aplicação do artigo 24 da Lei 8112/90’ (evento 35, OUT4, fl. 10).



    Portanto, a servidora cumpriu os requisitos para a aposentadoria por invalidez em 04/12/2019, ocasião em que estava em vigor a Emenda Constitucional n. 103/2019, publicada em 13/11/2019. 



    Nesse sentido, a concessão da aposentadoria da Autora pela PORTARIA HFB N. 86, DE 22 DE MARÇO DE 2021 (evento 35, OUT6, fl. 12), ‘com fundamento no artigo 10, § 1º, inciso II da Emenda Constitucional nº 103/2019, com proventos correspondente a 60% (sessenta por cento) da média aritmética, calculados com base no artigo 26, § 2º e as demais vantagens do cargo a que faz jus’, está de acordo com a Constituição Federal. 



    Por fim, ressalto que não há provas de que o processo administrativo de aposentadoria teve início, de forma proposital, apenas ‘após publicação da dita Reforma da Previdência’ como alegado na petição inicial. Inclusive a perícia médica foi realizada logo após a Autora completar 24 meses de afastamento, o que vai de encontro a tal afirmação” (fl. 2, e-doc. 198).



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à verificação do momento do cumprimento dos requisitos para concessão do benefício de aposentadoria com vencimento integral, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.452.525-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.449.141-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedente. 4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 942.600-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2016).



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral” (ARE n. 821.296, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.10.2014).



    7. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora